Tribunal: TJDFT
Processo: 0040005-27.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Execução. Cédula de crédito bancário. Inexistência de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente. CPC 921, III e §§ 4o e 5o. Honorários: ante o princípio da causalidade, é devida a condenação do executado nos ônus de sucumbência, pois deixou de quitar o débito no prazo legal.